Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. A imposição do dever de efetiva assistência material aos filhos visa obedecer ao princípio da dignidade humana, não admitindo que seja transferida a responsabilidade financeira para outros filhos com o argumento de existirem outros infantes alimentandos.
3. Na hipótese, está demonstrado que o menor, diagnosticado com atraso de desenvolvimento e fala, necessita de acompanhamento médico. 3.1. Embora esteja em relação de união estável e possua enteado (outra família), o requerido não demonstrou gastos extraordinários ou consideráveis prejuízos que venha sofrer com a prestação alimentar estabelecida no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.
4. A verba alimentícia arbitrada na origem revela-se adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo alteração.
5. Recurso conhecido e não provido.